Tribunal: STF
Processo: HC 260517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 18 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a condenação do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da ausência de provas aptas a manter a sentença condenatória, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Precedentes.



    4. Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.